Tribunal: TJSP
Processo: 1006153-63.2022.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Inocorrência – Acórdão que expressamente deixou registradas as razões da responsabilização da administradora de consórcios com relação aos fatos discutidos - Pretensão de rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora – Impossibilidade – E o acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios - Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição - Inocorrência – Acórdão que expressamente deixou registradas as razões da responsabilização da administradora de consórcios com relação aos fatos discutidos - Pretensão de rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora – Impossibilidade – E o acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios - Embargos rejeitados.